Tribunal: TJES
Processo: 5026161-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026161-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA ANDRADE PAGUNG
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026161-18.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: RITA DE CASSIA ANDRADE PAGUNG

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA
PORTABILIDADE
. CONDUTA DA AUTORA DETERMINANTE PARA O OCORRIDO.
PROVA INEQUÍVOCA DE QUE FORA A AUTORA QUEM CELEBRARA OS CONTRATOS E TRANSFERIRA OS VALORES PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO

DE

DECISÃO

(
ART.

98

DA

CF

1988
)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO PAN S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
RITA DE CASSIA ANDRADE PAGUNG
que assim decidiu:
Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para: a) COMPELIR o Requerido a cancelar os contratos nº 371243971-4, n° 371245304-6 e n° 771245677 referente a Cartão Benefício Consignado; b) DECLARAR a inexigibilidade dos
c
ontratos consignados supracitados, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado; c) DETERMINAR que o Requerido se abstenha de realizar quaisquer descontos sobre o benefício da parte autora referente aos contratos reclamados na presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$200,00 até o limite de R$10.000,00, em caso de descumprimento; d) CONDENAR o Requerido a reparação do importante de R$ 4.439,42, a título de dano material, referente ao valor desembolsado a maior pela parte Autora quando da devolução dos montantes creditados ao fraudador, e,
que já está na forma dobrada
, devendo ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). e) CONDENAR o Requerido a reparação do importante de R$ 6.506,68, a título de dano material, referente aos descontos indevidos realizados sobre o benefício previdenciário da autora atinentes aos três contratos inquinados de fraude, e, que já
está na forma dobrada
, devendo ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil), sem prejuízo de eventuais descontos que ocorrerem até o final da lide. f) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a parte autora a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil)
.”

Em sede recursal (ID 15220256), o requerido reitera as preliminares alegadas na contestação, tais como ilegitimidade passiva, falta de interesse processual e incompetência dos juizados espesiais, e no

mérito,

relata

que

a portabilidade dos contratos 371243971 e 371245304 para sua carteira, foi realizada mediante assinatura eletrônica, plenamente válida, sendo o caso de afastar os pedidos iniciais.

Apresentada contrarrazões - ID
15220264.

É a síntese do
necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela requerida, tenho que não merece ser acolhida, diante do que prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, por fato exclusivo de terceiro, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas in status assertionis, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

Não há que se falar em falta de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, eis que o requerido resiste ao máximo a pretensão autoral, tanto que o presente recurso está sendo objeto de análise.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos,
a sentença comporta reforma integral.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora foi vítima de um golpe, de forma que o meliante entrou em contato pelo seu telefone, identificando-se como
sendo funcionário da empresa “Gomes Financeira”, e não do banco réu, oferecendo a portabilidade de seu contrato de empréstimo consignado com redução da taxa de juros. Tal relato consta da própria inicial.

Ocorre que, diferentemente do alegado, não fora o estelionatário que, diretamente, realizada a portabilidade do contrato, utilizando-se de dados fornecidos pela autora, mas a própria,
eis que consta do ajuste (ID 15220217), que o mesmo fora celebrado da geolocalização indicada ao -20.3562572, -40.2918671,
que confere com o endereço da autora, na Rua Itaquari, n. 300, Itapuã, Vila Velha.

P
osteriormente, como geralmente ocorre nesses casos, os golpistas retornam a ligação e induzem a consumidora a devolver para eles, e não para o banco, os valores recebidos por esta em conta,
que assim o fez, conforme a mesma confessa na inicial.

Inclusive, fez a transferência para os golpistas em diversas datas no espaço de quase uma semana, sem qualquer zelo ou cautela, aperfeiçoando o golpe sofrido. Inclusive, entregou valores à maior para os golpistas do que o recebido, o que denota ainda mais a sua falta de cautela.

A tese defendida pelo banco é de culpa exclusiva da autora, bem como de que não pode ser responsabilizado por fraude perpetrada com a participação da própria requerente, ou seja, a autora “caiu” em um golpe realizado por
orientações recebidas por telefone
, sendo que a instituição financeira em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que a promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que o requerido contribuiu para fraude. A questão relatada nos autos não é nova, sendo o caso típico de “golpe da falsa
portabilidade
”. E o banco, de fato, demonstrou que foi a própria autora quem
celebrara o contrato e entregara os valores solicitados na conta da mesma
.

Assim, de acordo com as informações prestadas pela
própria
autora, é inegável que a fraude somente se perpetrou por sua exclusiva atuação, que não buscou saber a veracidade do contato, tendo atendido a todas as instruções dos golpistas para concretizar o golpe.

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi a própria requerente, sobretudo ao confiar piamente
nas orientações
recebida
s
. Ressalto, por fim, que a autora deixou de colacionar aos autos algum documento que comprove suposto vazamento de dados a ensejar uma possível responsabilização do banco,
ainda mais que tais golpes são engendrados com facilidade através de artifícios aleatórios construídos através de “engenharia social”
.

Segue precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo. Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro. Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Assim, acolho a tese defendida
pelo recorrente
, sendo o caso de improcedência do pedido inicial, haja vista que o mesmo não pode ser responsabilizado por danos materiais e morais nos quais não tenha dado causa com alguma conduta, seja ativa, seja omissiva.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

13

de

agosto

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pela

Srª

Juíza

Leiga,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)